Tribunal: STF
Processo: RE 1494323
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 5, p. 2):



    “*AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - Lei nº 14.190, de 08 de julho de 2022, do Município de São José do Rio Preto, de iniciativa parlamentar com integral veto do Prefeito, que institui o programa de 'fornecimento de absorventes higiênicos como política de combate à pobreza menstrual - Alegação de usurpação da competência privativa do Poder Executivo, violando a separação os poderes — POLÍTICA PÚBLICA - Possibilidade de iniciativa concorrente de leis que instituam normas programáticas, genéricas e abstratas em relação à saúde pública e assistência social, desde que não adentrem nas atribuições da Administração para a sua implementação — Circunstância em que a norma objurgada não se limita a definir conceitos e objetivo do programa, mas avança sobre a forma da sua implementação e o público 'específico' a ser alcançado, afastando-se do caráter meramente autorizativo e implicando atribuições de órgãos da Administração ligados à saúde e assistência social — Norma que é reputada inconstitucional, segundo precedentes deste Órgão Especial em matéria idêntica - Ofensa aos artigos 5º; 47, incisos II, XIV e XIX, alínea 'a'; e 144 da Constituição Estadual - REGULAMENTAÇÃO - Determinação no artigo 3º da referida Lei da sua regulamentação pelo Poder Executivo no prazo máximo de 60 (sessenta) dias - Ausência de hierarquia entre os Poderes - Inconstitucionalidade verificada também nesse dispositivo - Precedentes deste Órgão Especial — Inconstitucionalidade reconhecida a despeito dos nobres motivos que levaram à edição da Lei impugnada, com atribuição de efeitos 'ex tunc! - Ação julgada procedente.*”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 12). 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 1º, III, 2º, 3º, IV, 5º e 61, §1º, II, todos da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que a criação de política pública pelo Poder Legislativo é constitucional, desde que reservada ao Poder Executivo a escolha dos meios de cumprimento das obrigações fixadas. 



    Alega que o entendimento defendido está em consonância com a tese fixada no Tema 917 da repercussão geral. 



    Destaca a importância da iniciativa legislativa concorrente para a concretização de direitos sociais, hipótese da lei questionada nos autos, a qual prevê a implementação de política pública de saúde através do combate à pobreza menstrual, no município de São José do Rio Preto. 



    Inicialmente, a Presidência do TJ/SP inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento no Tema 917 da repercussão geral (eDOC 18). 



    O recorrente interpôs, então, agravo interno (eDOC 20), de competência daquele Tribunal, o qual não foi provido (eDOC 24). Contra essa decisão, foi interposta a Rcl 63.646, a mim distribuída. 



    Em sede monocrática, entendi ter havido teratologia na aplicação das conclusões do decidido no Tema 917 de Repercussão Geral. Assim, julguei parcialmente procedente a reclamação para cassar o ato reclamado, e determinei que outro fosse exarado em atenção ao referido precedente (eDOC 26).



    Em novo exame, a Presidência do Tribunal de Justiça admitiu o recurso extraordinário (eDOC28), o qual foi a mim distribuído por prevenção. 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar. 



    Eis o teor da Lei 14.190/2022, do Município de São José do Rio Preto, que foi objeto da impugnação no Tribunal local: 



    “Artigo 1º - Fica instituído o Programa de Fornecimento de Absorventes Higiênicos (PFAH) no Município de São José do Rio Preto com o objetivo de combater a pobreza menstrual. 



    Parágrafo único - A pobreza menstrual é identificada como a falta de acesso ou a falta de recursos que possibilitem a aquisição de produtos de higiene e outros recursos necessários ao período da menstruação feminina. 



    Artigo 2º - O PFAH consiste na disponibilização e distribuição gratuita de absorventes pelo poder público municipal, por meio de aquisição por compra, doação ou outras formas, mediante parcerias com a iniciativa privada ou organizações não governamentais: 



    I — às alunas das unidades de ensino fundamental da rede municipal de educação que iniciaram seu ciclo menstrual; 



    II — às adolescentes e mulheres acolhidas nas unidades e abrigos sob gestão municipal em situação de vulnerabilidade; 



    III — às adolescentes e mulheres em situação de rua; 



    IV — às adolescentes e mulheres em situação familiar de pobreza e de extrema pobreza; 



    §1º - O disposto neste artigo também se aplica às pessoas trans que se encaixem nas situações elencadas nos incisos de I a IV. 



    §2º - O fornecimento gratuito de absorventes pelo poder público municipal não pode ser interrompido mesmo em caso de calamidade pública. 



    Artigo 3º - A presente Lei será regulamentada pelo Poder Executivo no prazo de sessenta dias, contados da sua publicação. 



    Artigo 4º - As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias. 



    Artigo 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. “



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, asseverou que (eDOC 5, pp. 3 e 11):



    “Em verdade, a lei objurgada institui política pública de natureza permanente que ensejará prestação de serviço para determinada faixa da população, de modo que há necessidade de alocação de pessoal, destinação de estrutura física para gestão logística do item de higiene, o que, à evidência, implica em geração de despesa e novas atribuições a órgãos públicos ligados à área de saúde e assistência social. 



    (...)



    Nesse escopo, a lei objurgada, enquanto instituidora de uma política pública voltada para o combate da chamada 'pobreza menstrual', poderia, em tese, ser reputada como constitucional em relação à possibilidade de iniciativa concorrente entre os Poderes locais; mas, no caso em testilha, o seu artigo 2º padece de inconstitucionalidade insanável, eis que se propõe a estabelecer os critérios para distribuição gratuita permanente para grupos previamente identificados, tarefa, precípua, da Administração. 



    (...) a Lei Municipal nº 14.190/22 do Município de São José do Rio Preto também trata de atividade nitidamente administrativa, pois cabe ao Poder Executivo, não ao legislador, deliberar sobre a conveniência e oportunidade da realização de programas, campanhas e políticas públicas. Aqui também não se trata de vício formal de iniciativa legislativa, mas de vício material ligado à ingerência do legislador em assunto inserido na competência material privativa do Chefe do Poder Executivo.”



    Observo que o entendimento do Tribunal de Justiça, quanto à inexistência de vício de iniciativa, está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte, consolidada, inclusive, pela sistemática da repercussão geral no Tema 917.



    A controvérsia resume-se, então, a suposto vício material, por ofensa à separação de poderes, pois a norma questionada não se limitaria a criar política pública, mas avançaria sobre a forma se sua execução e seu público alvo. 



    No ponto, divirjo da conclusão adotada pelo acórdão recorrido.



    Entendo que a instituição de público alvo para a política pública é decorrência lógica de sua própria elaboração e proposta. Qualquer espécie de política pública, fruto de iniciativa de qualquer agente público, deverá ser submetida ao princípio da eficiência, do qual decorre a imediata definição de seu alvo. De nada adiantaria a iniciativa legislativa, se não fosse garantido um alcance mínimo da política instituída. Não vislumbro aí hipótese de incidência de reserva administrativa.



    No tocante à forma de execução prevista no art. 2º, observo que o conteúdo normativo tem caráter amplo e genérico ao prever que a aquisição de absorventes pelo poder público possa se dar por “compra, doação ou outras formas, mediante parcerias com a iniciativa privada ou organizações não governamentais”. Não há imposição de qualquer forma de execução, sendo mantido o espaço para o devido juízo de conveniência e oportunidade, típico da Administração.



    A norma limita-se a prever diretrizes para sua execução, as quais configuram requisitos mínimos para sua implementação e execução. A Câmara Municipal, portanto, atuou em exercício legítimo de sua competência prevista, nos arts. 23, II e X e 30, I, da Constituição Federal, para tratar de interesse local, de forma abstrata e geral. 



    Não há vício de iniciativa e, tampouco, ofensa à separação dos poderes ou usurpação dos poderes constitucionais outorgados ao Poder Executivo. 



    Em realidade, a Câmara Municipal limitou-se a garantir direitos sociais constitucionalmente previstos. A norma, vai, pois, ao encontro direitos sociais à saúde e à assistência, previstos nos arts. 6º, da CRFB, na tentativa de garantir alguma efetividade ao princípio da dignidade da pessoa humana.



    Noutras palavras, não se trata sequer de reconhecer direitos, visto que eles emanam da própria Constituição, mas de lhes dar concretude.



    Trata-se, assim, de providência exigida de todos os poderes do Estado. Conforme fiz observar quando do julgamento da ADI 5.243, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Red. para o acórdão Min. Edson Fachin, Pleno, DJe 02.08.2019, não há invasão de competência quando o poder legislativo limita-se a explicitar o conteúdo de direito fundamental já expresso na Constituição.



    A lei objeto desta ação, ao instituir política pública voltada para o combate à pobreza menstrual, densifica os diversos comandos constitucionais de isonomia, e proteção integral e grupos sociais vulneráveis que mereçam proteção especial do Estado. Seu conteúdo é consequência direta do texto constitucional, restando preservada às competências do Executivo, a quem caberá regulamentá-la, conforme previsão expressa.



    Por fim, no tocante ao art. 3º da lei municipal, mantenho o entendimento adotado pelo tribunal de Justiça de que a determinação de a fixação de prazo para regulamentação do diploma exorbita a competência parlamentar. 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para julgar parcialmente procedente a ação direta de inconstitucionalidade estadual, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente